Tribunal: STF
Processo: SE 4474
Classe: SE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-08-21
Data de publicação: 1992-08-21

Ementa:
Sentença estrangeira precedida de carta rogatória
citatoria regularmente cumprida.
          Competência apenas concorrente da Justiça brasileira,
não havendo sido ali contestada a da Justiça da Republica
Argentina.
          Liquidez comprovada do quantum da indenização.
          Homologação deferida.